Tribunal: TJSP
Processo: 1127363-17.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1127363-17.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ALEXANDRE ZHANG, é embargado JUCIVAN SILVA SOBREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1127363-17.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
2
EMBGS. DECLARAÇÃO no 1127363-17.2018.8.26.0100/50000
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBARGANTES: ALEXANDRE ZHANG
EMBARGADO : JUCIVAN SILVA SOBREIRA
V O T O No 40655
Embargos de declaração opostos com o escopo de atribuir caráter
infringente ao julgado. Inexistência de erro material, omissões,
contradições ou obscuridades. Embargos rejeitados.
1. Embargos declaratórios opostos do v. acórdão que negou
provimento ao apelo interposto em ação de despejo por falta de pagamento
cumulada com cobrança de locativos, alegando-se omissão no julgado recorrido
relativamente aos artigos expressos da CF, CC e do CPC invocados.

É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O julgado colegiado não se ressente de quaisquer
omissões, obscuridades ou contradições a serem aqui supridas, necessárias até
mesmo para fins de prequestionamento.
De uma simples análise, a infringência notabiliza-se pelo
fato de não haver o apontamento de nenhum dos pressupostos que ensejaria o
seu manuseio, previstos no art. 1022 do CPC/15 e pela clara demonstração da
intenção de desafiar o que foi decidido.
No mais, o julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1127363-17.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
3
suficiente para proferir a decisão. Assim, despiciendo o enfrentamento de todos
os dispositivos legais apontados pelo embargante frente ao entendimento já
manifestado.
De toda sorte, certa ou errada a análise, é matéria que
desafia recurso próprio, inexistindo, porém, omissões, obscuridades ou
contradições a respeito dos temas tratados.
3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
SOARES LEVADA
Relator